Tribunal: TJPA
Processo: 0007779-10.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007779-10.2017.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE LUIZ DA SILVA TOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA. 1. Os elementos de prova, notadamente depoimentos testemunhais e declarações da vítima, produzidos tanto em sede policial como em juízo, comprovam autoria e materialidade delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Mantém-se o édito condenatório em relação à corrupção de menores, pois a tipificação desse delito prescinde da efetiva demonstração de que o menor tenha sido corrompido, se tratando de crime formal, a consumação se dá com a simples comprovação da prática de delito em concurso de agentes, com criança ou adolescente, como ocorreu na hipótese.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ALEXANDRE LUIZ DA SILVA TOTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente.

Consta na denúncia que no dia 29.03.2017 o acusado, juntamente com um adolescente, mediante grave ameaça e no uso de arma de fogo anunciaram o assalto contra a vítima Kenedy Michel Cardoso Pires, o qual desceu de um ônibus e se dirigia a um salão de beleza.

No momento do assalto, a polícia realizava ronda ostensiva e avistou o acusado e seu comparsa assaltando a vítima o qual, após ser perseguido, foi preso em flagrante.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Alexandre Luiz da Silva Tota
a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do CPB, redação anterior.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnado por sua absolvição com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

No mérito pugna a defesa por sua absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP, ante a insuficiência probatória. Em que pese os argumentos defensivos, os elementos de prova constantes dos autos são uníssonos em comprovar a autoria delitiva do acusado, o qual na companhia de um adolescente, abordou e subtraiu um aparelho celular da vítima, mediante uso de arma de fogo.

A vítima afirmou que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta e que pelo local estar escuro, não conseguiu visualizar com exatidão se os envolvidos estavam com arma, e assim anunciaram o assalto, fazendo menção de estar na posse de arma de fogo e subtraído o aparelho celular desta.

Os depoimentos testemunhais de policiais que no momento delituoso faziam ronda pelo local, avistaram o momento em que os acusados assaltaram a vítima e em diligências lograram êxito em prender em flagrante o acusado, na companhia de um adolescente, os quais estavam na posse da
res furtiva
. E embora o acusado afirme que apenas estava trabalhando como moto taxista e que foi o adolescente quem praticou o delito, não há subsídios aptos que confirmem as alegações do apelante, as quais se encontram isoladas.

O adolescente, por sua vez, confessou a autoria perante a autoridade policial afirmando que o ora acusado havia o convidado para praticar o crime, no entanto, em juízo negou os fatos.

Assim, o arcabouço processual produzido tanto em sede policial como juízo, uníssonos, evidenciam e comprovam a autoria delitiva do acusado, na companhia de um adolescente, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Mantém-se o édito condenatório em relação à corrupção de menores, pois a tipificação desse delito prescinde da efetiva demonstração de que o menor tenha sido corrompido, se tratando de crime formal, a consumação se dá com a simples comprovação da prática de delito em concurso de agentes, com criança ou adolescente, como ocorreu na hipótese.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02/08/2022